Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-40.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801234-40.2022.8.14.0133

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO CESAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0801234-40.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE:
RAFAEL NASCIMENTO CESAR

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, “CAPUT” C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
PROVIMENTO.
O GRAU DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA (ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL), DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL À DISTÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA PELO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA. A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ESCOLHA DO GRAU DE REDUÇÃO DA PENA PELA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL, IMPÕE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3.

3. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME SER PERPETRADO CONTRA IDOSO (ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
TOTALMENTE INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, H, DO CÓDIGO PENAL (CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO), UMA VEZ QUE A NORMA PENAL NÃO EXIGE QUE O AGENTE TENHA CONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA VÍTIMA SER PESSOA IDOSA OU QUE ESTA SEJA DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DO DELITO, TRATANDO-SE DE AGRAVANTE GENÉRICA DE NATUREZA OBJETIVA. NESSE VIÉS, A REFERIDA AGRAVANTE, POR TER NATUREZA OBJETIVA, INDEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA PELO RÉU DA IDADE DA VÍTIMA. HIPÓTESE EM QUE A VÍTIMA ERA MAIOR DE 60 ANOS NA DATA DOS FATOS. O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO POSSUI NATUREZA OBJETIVA E NÃO DEPENDE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO AGENTE CRIMINOSO PARA SUA INCIDÊNCIA, SOBRETUDO PORQUE SUA VULNERABILIDADE É PRESUMIDA, LOGO, A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL DEVE SER MANTIDA.

4. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

-
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS CRIMINAIS), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA CRIMINAL, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA
da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, no que tange a vítima ser maior de sessenta anos na data do fato, assim, aumento a pena na fração de 1/6, direcionando a pena ao patamar de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE aumento de pena, porém v
erifico a presença da causa de diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3,
tornando a pena definitiva e concreta em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão NO REGIME ABERTO, além de 03 (três) dias-multa
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
apesar de não acatar o pedido da Defesa de dosar a pena-base no mínimo legal, firmou-se o pedido de aplicar o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime Aberto, além de 03 (três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
24
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAFAEL NASCIMENTO CESAR
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA
(ID. 15090169), que o condenou à pena de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 95/97, ID nº 15090124), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/03/2022, por volta de 12:30 horas, a vítima Elias Linhares Souza Nascimento, que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Marituba, deslocou-se até a uma Agência do Itaú, para buscar o valor monetário de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a fim de depositá-lo na conta bancária da Igreja.

Ato contínuo, enquanto estacionava o veículo em frente à “Churrascaria do Joel”, um homem moreno, magro, com estatura mediana e cabelos pretos – posteriormente identificado como sendo o denunciado
RAFAEL
– aproximou-se do automóvel, que estava com os vidros abaixados, e, munido com um revólver, adentrou o veículo e encostou a ponta do cano da arma nas costelas da vítima, anunciando o assalto com os seguintes dizeres: “
ME ENTREGA A BOLSA AZUL, EU JÁ SEI DE TUDO... ME
ENTREGA A BOLSA AZUL COM O DINHEIRO!” (textuais)
.

Em seguida, conforme as declarações da vítima constante nos autos, esta passou a pedir calma ao denunciado a fim de ganhar tempo, momento em que
RAFAEL
levantou a voz e disse: “
ME PASSA A BOLSA OU EU VOU ATIRAR” (textuais)
.

Nesse contexto, uma equipe de guardas municipais, após ser acionada por populares, imediatamente se dirigiu ao local e lá chegando deu voz de prisão ao ora denunciado, que se entregou, deitou-se no chão e largou o revólver que empunhava, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

O denunciado
RAFAEL NASCIMENTO CESAR
, em seu interrogatório,
confessou
a tentativa de roubo, tendo dito que há alguns meses visualizou a vítima sair da Igreja Assembleia de Deus em posse de uma bolsa azul com certo volume, e que imaginou se tratar de alguma quantia monetária. Acrescentou, ainda, que a motivação para o crime seria uma dívida adquirida por tráfico de drogas, bem como que pretendia roubar, além do dinheiro, o carro da vítima. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, II c/c 14, II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 156/164, ID nº 15090169), fora afastada a majorante do emprego de arma de fogo, sendo o apelante condenado somente pela tentativa de roubo simples.

Em suas
razões recursais
(fls. 201/206, ID nº 15090180) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, por não saber a idade da vítima, e ainda, o aumento da fração da tentativa em seu grau máximo, de 2/3, por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal, e, na impossibilidade que seja aplicado a fração de 1/6 ao majorar as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 210/219, ID nº 15090183), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 222/234, ID nº 15559575), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente tentou praticar a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de roubo,
por meio do Boletim de Ocorrência e da vítima e de testemunhas.

Em depoimento no juízo, a vítima ELIAS LINHARES SOUZA NASCIMENTO declarou:

Que é evangélico, pastor e fazia depósitos no banco Itaú da Assembleia de Deus. Disse que no dia dos fatos, por volta de 12h30, foi de carro ao banco e estacionou em frente. Afirmou que quando retirava o cinto, um rapaz apareceu pelo lado esquerdo e colocou um 38 em sua costela, exigindo que passasse a bolsa azul. Declarou que ele meteu a mão pelo vidro do carro que estava aberto pela metade. Afirmou que ele disse “me passa a bolsa azul, já sei de tudo, já me passaram a informação”. Declarou que pediu calma e de repente guardas municipais que estavam em uma churrascaria, perceberam e se aproximaram já armados. Afirmou que ele se jogou no chão e jogou o revólver. Declarou que ele não levou nada, nem lhe bateu, graças aos guardas. Afirmou que os guardas estavam almoçando e perceberam. Disse que tinha R$ 4.600,00 que estava dentro da bolsa azul. Declarou que não sabe como ele tinha essa informação. Disse que passou mal, e toma remédio por causa desse fato. Afirmou que nunca tinha visto o denunciado. Declarou que foi a primeira vez que foi assaltado.

A testemunha MARCOS SANTOS DA SILVA, na condição de guarda municipal, declarou, em juízo:

Que estava na churrascaria e populares solicitaram ajuda por conta de um assalto com um senhor dentro de um carro. Disse que ao saírem o denunciado já se rendeu e jogou a arma no chão. Afirmou que presenciaram ele se rendendo e jogar a arma no chão falando “perdi”. Declarou que falou com a vítima que estava com um valor em dinheiro. Disse que era por volta de R$ 5000,00. Afirmou que o denunciado estava de bermuda e boné, sem máscara. Declarou que reconhece o acusado. Disse que era um revólver calibre 38, aparentemente em estado bom de conservação, municiada.

Em sede de interrogatório o apelante RAFAEL NASCIMENTO CESAR declarou:

Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, mas não concluiu o assalto, pois a vítima disse que era evangélica e então bateu o arrependimento. Disse que em segundos os policiais deram voz de prisão, jogou a arma e se jogou no chão. Afirmou que ninguém passou a informação, apenas imaginou, pois a vítima estava na frente do banco. Declarou que é religioso, evangélico. Afirmou que a arma era sua, tinha comprado em 2016. Declarou que tinha quatro munições, mas ela não estava funcionando. Declarou que a desistência foi por sua vontade.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu foi quem tentou roubar sua mochila que continha a quantia em dinheiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Condenação mantida.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
.
Em
crimes
como furto e
roubo
, que via de regra são perpetrados contra pessoas que não possam oferecer resistência e sem que haja a presença de outras testemunhas, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém. ATO DE RECONHECIMENTO. Embora as formalidades previstas no art. 226 do CPP devam ser seguidas sempre que possível, sua eventual inobservância não acarreta necessariamente a nulidade da prova. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como um dos meios idôneos para elucidar a autoria do fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. CONCURSO DE AGENTES. Demonstrado agir solidário e convergente, resulta deduzido o concerto prévio, não interessando, para a aplicação da majorante, avaliar-se a participação maior ou menor de cada um dos agentes. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 70085087641, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 04-10-2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tentativa de roubo simples, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, “caput” c/c 14, II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tentativa de roubo simples, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

Sobre esta causa geral de diminuição da pena, a Defesa pede a adoção da fração redutora máxima, de 2/3 (dois terços), pleito que merece acolhimento.

Para se aferir o grau de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único, II, do CP, necessária a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente na prática do delito, conforme dispõe elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]
(HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

O Magistrado singular, ao analisar a mencionada minorante, não fundamentou a escolha da fração redutora aplicada.

Destarte, considerando que não há fundamentação idônea para justificar a adoção da redução mínima prevista em lei - e diante da impossibilidade de alteração ou inovação de fundamentos para valoração negativa da dosimetria, em recurso exclusivo da defesa - afasto sua incidência e imponho a fração redutora no máximo, qual seja em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO. ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ART. 617 DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Não se admite que o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, altere ou inove os fundamentos utilizados para valorar negativamente qualquer elemento na dosimetria da pena, pela vedação à reformatio in pejus. Entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento dos EDv nos EREsp 1.826.799/RS, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 8/9/2021, DJe 8/10/2021. 2. Não havendo fundamentação idônea na sentença para se considerar desfavorável qualquer dos fatores que tenha impactado a dosimetria (seja na primeira, segunda ou terceira fases), a pena deverá ser reduzida proporcionalmente, sem a possibilidade de complementação de fundamentos ou deslocamento de vetores pelo Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.976.892/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022).

3. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME SER PERPETRADO CONTRA IDOSO (ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA.

A Defesa alega que o recorrente não tinha conhecimento da idade da vítima, não devendo assim ser considerada a agravante.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.

Nesse viés, a referida agravante, por ter natureza objetiva, independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima. Hipótese em que a vítima contava com mais de 60 anos na data do crime, eis que nasceu em 17/06/1960, conforme cópia de Carteira de Motorista juntada sob a ID nº 15090098, e o crime ocorreu em 29/03/2022.

Nessa linha intelectiva:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO – ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTARES TÍPICAS CONFIGURADAS PELA POSTURA DA RÉ EM UTILIZAR DE VIOLÊNCIA CONTRA TESTEMUNHA COMO FORMA DE GARANTIR A POSSE DO BEM SUBTRAÍDO TENTATIVA – NÃO RECONHECIMENTO – DELITO CONSUMADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ELEVADA REPROVABILIDADE DA AÇÃO DELITIVA – LESÃO AO PATRIMÔNIO E VIOLÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE EXTRAPOLAM A ESFERA COMUM DO MEDO OCASIONADO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL, DIANTE DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DE NATUREZA OBJETIVA – VÍTIMA QUE CONTAVA COM 92 ANOS IDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000960-65.2022.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 07.03.2023). (
TJ-PR - APL: 00009606520228160065 Catanduvas 0000960-65.2022.8.16.0065 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).

Apelação criminal – Furto – Mérito incontroverso – Pedido de afastamento da agravante genérica relativa à idade da vítima - Descabimento - Circunstância de natureza objetiva - Substituição da corporal – Descabimento – Contornos da conduta e perfil pessoal do recorrente que indicam a necessidade de resposta penal mais rígida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - APR: 15023509620228260168 SP 1502350-96.2022.8.26.0168, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 23/01/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2023).

Logo, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP deve ser mantida.

4.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

Inicialmente, o pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo fixá-la no mínimo legal, em seguida, e na impossibilidade do primeiro pedido, requer, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Adianto que
não
acolho
o pedido de direcionamento da pena-base ao mínimo legal, no entanto,
acolho
a alteração do percentual de 1/6 para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 98 (noventa e oito) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Referente às
circunstâncias do crime
, entendem-se todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal, segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:

“Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros."

Para Victor Eduardo Rio Gonçalves
,
circunstâncias do crime:

"Refere-se à maior ou menor gravidade do delito em razão do
modus operandi
no que
diz respeito aos instrumentos do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, objeto material, local da infração
etc."

In casu
, o MM. Juízo avaliou as
circunstâncias
da seguinte forma:
considero como desfavoráveis ao denunciado, tendo em vista que declarou que se dirigiu as proximidades do banco, já aguardando que alguém chegasse carregando uma bolsa o que indicasse que iria realizar depósitos na instituição.

Como se nota, irretorquível a avaliação dada a demonstração de que excedeu a inerente ao tipo, diante da premeditação na prática delitiva. No que tange às consequências do crime, a vetorial foi corretamente fundamentada, a par dos seguintes fundamentos:

No caso em tela, considerando que a vítima teve de procurar cuidados médicos em virtude do ocorrido, entendo como desfavorável ao denunciado.

As
consequências do crime
indicam os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares, e a coletividade. Sua aplicação exige cautela, pois as consequências inerentes ao delito não podem funcionar como fator de exasperação da pena. Assim, entende-se que devem ser anormais ao tipo, de modo que extrapolem o resultado esperado.

Aclarando o tema, destaca-se a doutrina de Nucci:

“O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).

Na hipótese, justificado o recrudescimento da pena pela avaliação da referida vetorial, diante da demonstração que o trauma causado à vítima, que não pode ser considerado mero abalo psicológico pela prática delitiva.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (circunstâncias e consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Quanto à incidência da fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a presença da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, no que tange a vítima ser maior de sessenta anos na data do fato, assim, aumento a pena na fração de 1/6, direcionando a pena ao patamar de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, porém verifico a presença da causa de diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, tornando a pena definitiva e concreta em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 03 (três) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PARCIAL

PROVIMENTO
à pretensão recursal,
diminuindo-se a pena-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva do apelante para

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime Aberto, além de 03 (três) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 30/10/2023